Tribunal: TJMT
Processo: 1043498-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043498-28.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, ]

Parte(s):
[MANUELA MASSOLI REY PARRADO - CPF: 026.404.581-59 (APELANTE), MANUELA MASSOLI REY PARRADO - CPF: 026.404.581-59 (ADVOGADO), MARIA HELENA MASSOLI REY PARRADO - CPF: 175.971.701-06 (APELADO), ALEXANDRA MASSOLI REY PARRADO - CPF: 031.620.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR - CPF: 008.990.169-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MASSOLI REY PARRADO - CPF: 021.663.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MANUELA MASSOLI REY PARRADO - CPF: 026.404.581-59 (APELADO), MANUELA MASSOLI REY PARRADO - CPF: 026.404.581-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA HELENA MASSOLI REY PARRADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A Câmara , por unanimidade, suscitou conflito de competência, nos termos do voto do Relator, que acolheu a sugestão do 1º vogal (Des Luiz Carlos Da Costa).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DO IMPOSTO –
MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO
– COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ART. 21, II, ‘a’, DO RITJMT – SUSCITAÇÃO DO CONFLITO COMPETÊNCIA.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, o qual homologou, por sentença, o pedido de inventário dos bens deixados por Maria Helena Massoli Rey Parrado.

Assevera o recorrente que, não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente à prolação da sentença, já que o fato de não ser parte no processo não impede a aplicação do art. 9, 10 e 722 do CPC, eis que se encontra na condição de terceiro interessado, onde a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada.

Aduz que, o prejuízo decorrente desse fato é indiscutível, na medida em que o juízo de primeiro grau determinou a homologação da partilha e expedição de alvarás em dissonância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pontua que, o STJ determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074, que versa sobre questão idêntica, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade”.

Destaca que, o juízo
a quo
autorizou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, bem como sua entrega aos interessados, sem que o espólio comprovasse previamente a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública.

Afirma que, continua hígido no Novo CPC, com poucas alterações meramente redacionais, o mesmo regramento constante do CPC/73 relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário).

Afirma, ainda, que a aplicação irrestrita do art. 659, § 2º, do CPC, ao prever o lançamento de ofício do ITCD, retira dos herdeiros a possibilidade de pleitearem eventual isenção do imposto, considerando que tal benefício depende de requerimento formal dos interessados, sendo, também por esse motivo, imperioso que se abra vista dos autos aos interessados para que comprovem a regularidade fiscal (pagamento do ITCD ou juntada do ato declaratório de isenção).

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 81774965)

O parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, é pela abstenção de se manifestar, nos termos da Recomendação n. 34/2016, pugnando pelo prosseguimento desta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso em petição de lavra do Procurador de Justiça Dr. Bruno Eduardo Pereira de Souza, inserta no id. 96146494, manifestou-se, requerendo, em síntese, o que abaixo transcrevo:

“[...] 1 Juntada da GIA-ITCD (Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) ou declaração de isenção completa, contendo os bens e herdeiros declarados. Tais documentos podem ser obtidos preenchendo os formulários próprios na CIOR - SEFAZ-MT na Gerência de ITCD. O contribuinte precisa declarar à Secretaria da Fazenda o valor dos bens, pois ela é a responsável por conferir a veracidade das informações prestadas, bem como aferir o real valor dos bens declarados. 2 Também, no interesse do crédito tributário incidente, requer, a fim de se evitar eventuais fraudes, com fulcro no artigo 185 e seguintes do CTN, sejam acionados os Sistemas SISBAJUD e RENAJUD com vistas à localização de bens ou direitos que, eventualmente, não foram declarados nos autos. 3 Requer, finalmente, que seja juntada a Certidão Negativa de Débitos Conjunta da PGE/SEFAZ, obtida no site da SEFAZ-MT gratuitamente. Por fim, requer que seja observado o disposto nos artigos 654 do CPC e 192 do CTN quanto ao recolhimento do imposto apurado no presente inventário, bem como do art. 186, também do CTN, não permitindo o pagamento antecipado de dívidas que não tenham caráter preferencial ao crédito tributário”. (sem destaque no original)

No presente caso, extrai-se que os herdeiros são maiores, capazes e, ao tudo indica, estão de pleno acordo com a partilha proposta e apresentada pela inventariante.

Nesta senda, infere-se que o caso se amolda ao inventário com arrolamento sumário, previsto no art. 659, do CPC.

Asseverou o Apelante que, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074.

Razão assiste ao Apelante.

Isto porque, a demanda em análise foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que será submetida a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1.
Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1ª Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020 – destaquei)

À vista disso, o v. acórdão de afetação foi julgado em 20.10.2020 e publicado em 17.11.2020, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos.

No entanto, o que se observa é que o MM. Juiz, sem observar o prazo fixado no
decisum
oriundo do c. STJ, proferiu sentença homologatória em 08.07.2021, restando evidente a sua nulidade.

A propósito, este também é o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, envolvendo o mesmo tema repetitivo afetado, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS - SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso,
a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão
. (N.U 1007677-72.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1.
No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.” 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado
pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.” (RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022). (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para anular a sentença objurgada, razão pela qual determino o retorno destes autos ao juízo de origem, para que lá permaneça sobrestado até que seja realizado julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, do REsp n. 1.896.526/DF, que versa sobre o Tema 1.074/STJ e, por conseguinte, pelo juízo
a quo
seja proferida nova decisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(1º VOGAL)

Eminente pares:

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso, para anular a sentença objurgada, razão pela qual determino o retorno destes autos ao juízo de origem, para que lá permaneça sobrestado até que seja realizado julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça, do REsp n. 1.896.526/DF, que versa sobre o Tema 1.074/STJ e, por conseguinte, pelo juízo a quo seja proferida nova decisão
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Em face do exposto e por mais que dos autos consta, e com fundamento no art.659 do CPC homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecido Maria Helena Massoli Rey Parrado (certidão de óbito, Id. 38282436), na forma descrita, por meio do esboço de Id. 47824722, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.

Intime - se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do art. 659 do CPC.

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio.

Transitada em julgado, e devidamente paga as dívidas, expeça-se formal de partilha.

Expeça - se alvará para levantamento de todo o saldo remanescente, na conta corrente n.º 26097-5, Agência n.º 1216-5 Banco do Brasil e conta corrente n.º 28881-0 Agência n.º 0417, Banco Bradesco, no Banco Itaú (341), Agência 1433, Conta Corrente nº 47930-8, CNPJ nº 03.473.188/0001-93 em nome da inventariante que deverá proceder com o pagamento das dívidas em nome da falecida, devendo prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se Alvará Judicial em nome da inventariante do automóvel Yares XL 1.3 Toyota, que deverá proceder a venda do mesmo e realizar a partilha, devendo prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias.

Oficie-se a Junta Comercial para que proceda a transferência da totalidade das quotas empresariais das pessoas jurídicas Ética Contabilidade Ltda inscrita no CNPJ nº 03.473.188/0001-83 e Ethos Contabilidade Ltda inscrita no CNPJ nº 70.523.691/0001-93 para a herdeira Manuela Massoli Rey Parrado.

Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2021. [...]. (Id. 96147951 – fls. 2/3).

Contra essa sentença — prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital nos autos do inventário aberto a pedido de Manuela Massoli Rey Parrado, filha da
de cujus
(Maria Helena Massoli Rey Parrado) —, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, na qual alega que: i) não foi intimado previamente para se manifestar antes da prolação da sentença; ii) o processo deveria ter sido sobrestado, ante a afetação da matéria (necessidade de recolhimento do Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação) pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1074); e iii) exige-se o recolhimento do Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD para conclusão do
procedimento de arrolamento
.

Os autos foram remetidos ao Tribunal e distribuídos, inicialmente, à Quarta Câmara de Direito Privado, sob relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que declinou da competência:

[...] Observa-se inicialmente que o recorrente é o Estado de Mato Grosso, cuja matéria (pagamento do ITCDM - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), aparentemente, acha-se afeta ao exame da Câmara de direito público.

A par disso, proceda-se a redistribuição a uma especializada.

Cuiabá, 07 de outubro de 2021. [...]. (Id. 104921474).

Em 14 de outubro de 2021, os autos foram redistribuídos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, posteriormente, incluídos na pauta de julgamento do plenário virtual.

Pois bem.

Penso que, salvo o sempre devido respeito, não é competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo processar e julgar recurso interposto contra decisão prolatada em processo de inventário, cuja matéria nele tratada é eminentemente de direito privado.

O Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que a intervenção da Fazenda Pública não repercute na fixação da competência definida pela matéria.

[...] Nos termos do art. 9º, §2º, II, do RISTJ, o julgamento dos feitos relativos às obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato, compete a uma das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ. E, no presente caso, cuida-se da expedição de formal de partilha em ação de arrolamento sumário. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1380504/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

É sabido que a competência deste Tribunal de Justiça, em sede recursal, é fixada em razão da matéria. Di-lo o Regimento Interno:

[...] Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:

[...]

II — Julgar:

a)
os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo
;

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos;

c) a suspeição ou impedimento contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecidos;

d) o recurso contra decisão do Relator que negar provimento a recurso ou provê-lo na forma do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

III – Representar, para fins disciplinares, ao Corregedor-Geral da Justiça ou ao Conselho da Magistratura, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.

IV – Mandar cancelar nos autos palavras, expressões ou frases desrespeitosas a membros da Magistratura, do Ministério Público ou outras autoridades, no exercício das suas funções.

V - Exercer outras atribuições que, embora não especificadas, resultem das leis ou deste Regimento Interno. [...]. [sem negrito no original]

Ademais, o Órgão Especial deste Tribunal decidiu conflito negativo de competência por mim suscitado sobre idêntica matéria destes autos, cujo acórdão está assim ementado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ART. 21, II, ‘a’, DO RITJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado. (TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1002017-14.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgamento em 21 de maio de 2020).

Dessa forma, ante a flagrante ausência de interesse público ou coletivo a justificar a fixação da competência desta Câmara, voto no sentido de suscitar o conflito negativo de competência à luz dos artigos 66, II, e 951, cabeça, do Código de Processo Civil e do artigo 202 do Regimento Interno do Tribunal.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)

E
m razão das alegações trazidas pelo 1º vogal, peço vênia aos eminentes pares para revisitar os autos.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO, A PEDIDO DO RELATOR. APOS O VOTO DO RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso em petição de lavra do Procurador de Justiça Dr. Bruno Eduardo Pereira de Souza, inserta no id. 96146494, manifestou-se, requerendo, em síntese, o que abaixo transcrevo:

“[...] 1 Juntada da GIA-ITCD (Guia de Informação e Apuração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) ou declaração de isenção completa, contendo os bens e herdeiros declarados. Tais documentos podem ser obtidos preenchendo os formulários próprios na CIOR - SEFAZ-MT na Gerência de ITCD. O contribuinte precisa declarar à Secretaria da Fazenda o valor dos bens, pois ela é a responsável por conferir a veracidade das informações prestadas, bem como aferir o real valor dos bens declarados. 2 Também, no interesse do crédito tributário incidente, requer, a fim de se evitar eventuais fraudes, com fulcro no artigo 185 e seguintes do CTN, sejam acionados os Sistemas SISBAJUD e RENAJUD com vistas à localização de bens ou direitos que, eventualmente, não foram declarados nos autos. 3 Requer, finalmente, que seja juntada a Certidão Negativa de Débitos Conjunta da PGE/SEFAZ, obtida no site da SEFAZ-MT gratuitamente. Por fim, requer que seja observado o disposto nos artigos 654 do CPC e 192 do CTN quanto ao recolhimento do imposto apurado no presente inventário, bem como do art. 186, também do CTN, não permitindo o pagamento antecipado de dívidas que não tenham caráter preferencial ao crédito tributário”. (sem destaque no original)

Os autos foram remetidos ao Tribunal e distribuídos, inicialmente, à Quarta Câmara de Direito Privado, sob relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que declinou da competência:

[...] Observa-se inicialmente que o recorrente é o Estado de Mato Grosso, cuja matéria (pagamento do ITCDM - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), aparentemente, acha-se afeta ao exame da Câmara de direito público.

A par disso, proceda-se a redistribuição a uma especializada [...]. (Id. 104921474).

No presente caso, extrai-se que os herdeiros são maiores, capazes e, ao tudo indica, estão de pleno acordo com a partilha proposta e apresentada pela inventariante.

Nesta senda, infere-se que o caso se amolda ao inventário com arrolamento sumário, previsto no art. 659, do CPC.

Em estudo minucioso da matéria, conclui que não é competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo processar e julgar recurso interposto contra decisão prolatada em processo de inventário, cuja matéria nele tratada é eminentemente de direito privado, aderindo ao entendimento do eminente Des. Luiz Carlos da Costa.

Ainda que, diante do art. 633 do CPC, possa verificar interesse público na avaliação dos bens do espólio para fins de cálculo do imposto devido, este fato não tem o condão de atribuir a competência recursal para uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, uma vez que a relação jurídica originária é de direito privado.

Isso porque, o Regimento Interno deste Tribunal, dispõe que a competência, em sede recursal, é fixada em razão da matéria,
ex vi:

[...] Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:

[...]

II — Julgar:

a)
os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo
;

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos;

c) a suspeição ou impedimento contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecidos;

d) o recurso contra decisão do Relator que negar provimento a recurso ou provê-lo na forma do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil.

III – Representar, para fins disciplinares, ao Corregedor-Geral da Justiça ou ao Conselho da Magistratura, ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil.

IV – Mandar cancelar nos autos palavras, expressões ou frases desrespeitosas a membros da Magistratura, do Ministério Público ou outras autoridades, no exercício das suas funções.

V - Exercer outras atribuições que, embora não especificadas, resultem das leis ou deste Regimento Interno. [...].

Nesse sentido já decidiu o Órgão Especial deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PREVENÇÃO DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ART. 21, II, ‘a’, DO RITJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência deste Sodalício, em grau recursal, é fixada em razão da matéria e, em processo de inventário, a matéria nele tratada (sucessão) é eminentemente de direito privado, a atrair a competência para as Câmaras de Direito Privado.
(TJ/MT, Órgão Especial, conflito de competência 1002017-14.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgamento em 21 de maio de 2020).

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a intervenção da Fazenda Pública não repercute na fixação da competência definida pela matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARROLAMENTO. COMPETÊNCIA INTERNA. OBRIGAÇÕES GERAIS DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 9º, §2º, II, do RISTJ, o julgamento dos feitos relativos às obrigações em geral de direito privado, mesmo quando o Estado participar do contrato, compete a uma das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ. E, no presente caso, cuida-se da expedição de formal de partilha em ação de arrolamento sumário. 2. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que para a homologação de plano pelo juiz são dispensadas certas formalidades exigidas no inventário, entre elas a intervenção da Fazenda Pública para verificar a correção do pagamento dos tributos devidos pelo espólio. 3. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp n. 1.380.504/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

Desse modo, anuindo ao entendimento do douto Des. Luiz Carlos da Costa, voto no sentido de suscitar o conflito negativo de competência à luz dos artigos 66, II
[1]
, e 951,
caput
[2]
, do Código de Processo Civil e do artigo 202
[3]
do Regimento Interno do Tribunal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

De acordo.

[1]
Art. 66. Há conflito de competência quando: [...]

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

[2]
Art. 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.

[3]
Art. 202 - O conflito de jurisdição ou de competência será admitido nas hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil e 113 e seguintes do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022